Tribunal: TJDFT
Processo: 0702134-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO DO RECURSO QUANTO À MATÉRIA OBJETO DA DIVERGÊNCIA. OMISSÃO CARACTERIZADA. CORREÇÃO DO VÍCIO NO ACÓRDÃO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE NOVA OMISSÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA PROCESSUAL. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. APLICAÇÃO.
1. Não prospera o agravo interno que, a despeito de reiterar as razões já expostas anteriormente, não traz aos autos qualquer elemento capaz de subsidiar suas alegações, sobretudo porque não apontou qualquer vício, a teor do art. 1.022, do CPC, o que ensejou o não conhecimento dos embargos nos embargos de declaração.
2. Se o agravo interno está sendo declarado improcedente em votação unânime, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.021, § 4o, do CPC.
3. Agravo interno não provido.